Tribunal: TJMT
Processo: 1004761-74.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004761-74.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), CLAUDIR BARBOZA DA SILVA - CPF: 973.744.901-00 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLON DIAS RODRIGUES - CPF: 060.631.481-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSICLER VIEIRA DIAS - CPF: 045.911.651-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1004761-74.2023.8.11.0000

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PROVA NOVA – RETRATAÇÃO EXTRAJUDICIAL, RATIFICADA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA APOIADA APENAS NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – PREVALÊNCIA DA NOVA VERSÃO – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – ARESTOS DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS DESTE TRIBUNAL –
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“Se as declarações da vítima foram fundamentais à condenação, a sua retificação através da retratação extrajudicial e do depoimento, em juízo, nos autos de justificação, servem como alicerce à absolvição do requerente”
(RvC nº 1013539-09.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 12/03/2019).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1004761-74.2023.8.11.0000

REQUERENTE: CLAUDIR BARBOZA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal aviada por Claudir Barboza da Silva, amparada no disposto no art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, na qual pretende desconstruir a condenação proveniente da ação penal n.

0003831-97.2015.8.11.0018
, na qual lhe foi imposta a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 217-A, na forma do art. 71 (continuidade delitiva), c/c o art. 226, inciso II (padrasto), todos do Código Penal.

Em suas razões, sustenta que, em sede de justificação judicial, a vítima se retratou e inocentou o ora revisionando das práticas delitivas das quais foi condenado.

Afirma que, segundo o ofendido, a acusação falaciosa ocorreu por pressão psicológica das conselheiras tutelares, as quais o ameaçavam de tirá-lo do convívio com sua genitora.

Aduz que “
a sentença condenatória, confirmada em sede de Recurso de Apelação, fundamentou-se, essencialmente, na palavra da suposta vítima e sua genitora, depoimentos comprovadamente falsos (conforme restou demonstrado pelo teor das Atas Notariais declaradas pela suposta vítima e de sua genitora, bem como nos depoimentos prestados em sede de Justificação Criminal), razão pela qual não mais subsiste o alicerce sobre o qual se baseou a condenação, merecendo esta ser revista, com a consequente absolvição do Revisionando do crime sexual
” (sic).

Amparado nesses argumentos, p
ostulou, liminarmente, a suspensão da execução da sentença condenatória até o julgamento desta revisional,
“expedindo-se Alvará de Soltura em favor do Revisionando que encontra-se preso unicamente por este processo”.

A liminar foi indeferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência do pedido.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1004761-74.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente postula, em síntese, rescindir sentença condenatória transitada em julgado pela prática do crime de estupro de vulnerável, sob a alegação de existir provas novas de sua inocência – retratação da vítima em Cartório, submetida à Justificação Criminal.

C
laudir Barboza da Silva
foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável [CP, art. 217-A] perpetrado em face de
Tamara Pinto de Arruda
, que contava, à época dos fatos,
entre 9 e 11 anos de idade
, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“[...] que, no dia 24/09/2015, por volta das 13h30, o denunciado ameaçou causar à vítima, Rosicler Vieira Dias, genitora de Marlon, por palavras e atos intimidatórios, mal injusto e grave.

Segundo consta dos autos, o denunciado era padrasto da vítima, tendo convivido com a genitora do menor, Rosicler Vieira Dias, por aproximadamente, 02 anos e 03 meses.

Apurou-se que, em datas não especificadas dos anos de 2014 até agosto de 2015, quando o ofendido possuía apenas 11 anos de idade, o denunciado passou a molestar a criança, pois ficava nu na sua frente e passava o pênis nas nádegas por cima de sua cueca quando estava na cama. Relatou-se que, em certa ocasião, o denunciado tentou introduzir o pênis no ânus do infante, contudo este o impeliu”.

Demonstrou-se que os fatos chegaram ao conhecimento da autoridade policial por meio da vítima e sua genitora, a qual soube do ocorrido por meio do próprio rebento, que lhe contou das investidas libidinosas perpetradas de forma frequente pelo padrasto, bem como pelo Conselho Tutelar desta municipalidade, tendo-lhe noticiado que sua prole passou a apresentar comportamento agressivo na escola onde estuda, fato comunicado àquele órgão pela direção do estabelecimento de ensino.

A vítima relatou que os abusos eram cometidos quando a genitora não estava presente. Quando a vítima pedia para o denunciado parar ou negava os abusos, este ameaçava tirar a vida do infante e de sua genitora, tendo já lhe dito que ‘se ele fosse preso, quando saísse, passaria por cima de sua mãe e de si com um carro’. A criança asseverou que nunca contou os fatos à mãe porque tinham medo das ameaças do denunciado.

Após a separação do casal e Rosicler ter efetuado o registro da ocorrência, o increpado passou a ameaçá-la de causa mal injusto e grave, uma vez que, no dia 24/09/2015, por volta das 13h30, tentou atropelá-la, em local não informado desta cidade, mas em via pública, utilizando-se para tanto de um veículo GOL, de cor branca, placa JYH-1100, momento em que Rosicler deixou a bicicleta que conduzia e saiu correndo. Após isto, o denunciado lhe perseguiu, desceu do carro e lhe disse: ‘você vai me pagar pelo que fez’.

Por conta desta ameaça que sofrera, a vítima, Rosicler, requereu, em sede policial, medidas protetivas de urgência, deferidas parcialmente”.

Encerrada a instrução processual, o juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara
condenou o requerente, fundamentando sua sentença quase que exclusivamente na palavra da vítima. Confira-se:

“A materialidade do crime apresenta-se inconteste por meio do boletim de ocorrência, termo de declaração do ofendido, termo de depoimento da informante Rosicler, certidão de nascimento que comprova a condição de vulnerável da vítima e termo de depoimento das conselheiras tutelares.

A autoria é inconteste.

Em ambas as fases processuais, a vítima Marlon Dias Rodrigues apresentou versões coerentes e harmoniosas do fato.

Em sede inquisitiva, o ofendido pronunciou-se nos seguintes termos:

[...] Que diz ser filho de Rosicler Vieira Dias. Que diz ter convivido com a pessoa ora identificada como Claudir Barbosa da Silva, o qual convivia em situação conjugal de fato com sua mãe Rosicler. Que há um mês e meio diz que sua mãe se separou de Claudir. Que no dia 18/09/2015, quando se encontrava ne Escola Iara Minoto Gomes diz ter sido levado até a direção de referida escola porque havia tentado bater em um dos seus colegas de sala que o estava implicando consigo. Que em seguida a diretora de referida escola ligou para sua mãe, o que depois de algumas tentativas telefônicas, não conseguiram entrar em contato com sua mãe, diante disso, alega que a diretora da escola ligou para o conselho tutelar para que comparecessem na escola. Que diz ter contado as conselheiras tutelares desta cidade que havia sido abusado sexualmente por seu ex-padrasto Claudir, quando este convivia conjugalmente com sua mãe Rosicler. Que ao chegar em casa em horário aproximado das 16 horas do dia 18/09/2015, diz que as conselheiras tutelares desta cidade, estiveram procurando sua mãe a fim de contar a ela o que havia relatado as conselheiras momentos antes na escola. Que confirmou tudo na presença de sua mãe e das conselheiras tutelares que realmente havia sido abusado sexualmente por Claudir, e que os abusos ocorreram por duas vezes, quando este chegava embriagado em casa. Que não se recorda exatamente quando Claudir começou a lhe molestar, mas sabe que foi quando completou onze anos de idade. Que diz que dormia em uma cama separada, no mesmo quarto em que seu padrasto e sua mãe dormiam. Que Claudir ia até o quarto onde dormia, ficava nu na frente de si, e que Claudir passava o pênis dele em suas nadegas por cima de sua cueca, quando Rosicler não estava por perto. Que em uma ocasião diz que Claudir tentou introduzir o pênis dele em seu anus sem lhe forçar, porém, diz não ter deixado que Claudir lhe introduzisse o pênis dele em si. Que durante citados abusos quando pedia para que seu padrasto parar ou que não queria se submeter a tais abusos, este lhe ameaçava tirar a vida e a vida de sua mãe. Que nunca contou ates a sua mãe, por que tinha medo das ameaças de morte feitas a si por Claudir e que este até lhe disse que se ele fosse preso, quando saísse passaria por cima de sua mãe e de si com um carro [...]”. (Sic – depoimento de fls. 12/13).

Ouvido em juízo, o ofendido com relutância e demonstrando bastante sofrimento narrou com coerência e harmonia os fatos, tais como descritos na denúncia. Referiu que à época dos fatos residia com a genitora e com o acusado e dormiam no mesmo quarto, detalhando que em uma ocasião, quando sua genitora não estava na residência, tomou banho e foi dormir somente de cueca, ocasião em que Claudir completamente nu tentou abusar sexualmente de si, tentando introduzir o pênis em seu ânus. Segundo relatos de Marlon, diante de sua negativa o acusado ficou esfregando o pênis em suas nádegas por cima da cueca.

Esclareceu que não contou o que se passava consigo, pois tinha medo do padrasto, já que Claudir dizia que, se acaso revelasse os fatos a alguém, mataria o ofendido e sua genitora quando saísse da cadeia.

Relevou que quando os fatos ocorriam se sentia triste, tanto que seu comportamento mudou e foi perceptível na escola onde estudava. Aduziu que contou sobre os abusos para um professor, que acionou o conselho tutelar.

Afirmou que tais atos ocorreram cerca de duas vezes e que antes dos fatos acontecerem possuía uma boa convivência com Claudir.

Observa-se que o depoimento prestado pelo menor tanto em sede inquisitorial como em Juízo se revela claro e repleto de detalhes a indicar a veracidade das declarações por ele prestadas.

Rosicler Vieira Dias, genitora da vítima e companheira do acusado à época dos fatos, perante a autoridade policial narrou que no dia 18 de setembro de 2015 foi procurada por conselheiras tutelares, as quais narraram que Marlon havia contado à direção da escola onde estudava que estava sendo abusado sexualmente pelo padrasto Claudir. Referiu que Marlon, na presença das conselheiras tutelares, contou-lhe que Claudir ia até o quarto onde dormia, ficava nu em sua frente, passava o pênis em suas nádegas e havia tentado introduzir o pênis em seu ânus.

Sob o crivo do contraditório a informante disse que já presenciou o companheiro mordendo e batendo nas nádegas do menor, todavia, imaginou que tais atos não passavam de uma brincadeira. Afirmou que Marlon nunca lhe contou sobre os abusos dos quais era vítima e somente ouviu o menor relatar sobre os atos na presença das conselheiras tutelares quando os fatos vieram à tona. Asseverou que após registrar o boletim de ocorrência o acusado a procurou e disse que quando saísse da cadeia mataria tanto a declarante quanto o menor. Em outra ocasião, segundo relatos da informante, o acusado tentou atropelá-la com um veículo.

Esclareceu que anteriormente aos fatos o acusado já havia sido denunciado pelo delito de estupro de vulnerável cometido contra a filha de sua ex-companheira.

Ressaltou que o término do relacionamento se deu em razão de discussões, que eram recorrentes, bem como pelo uso frequente de bebida alcoólica tanto seu quanto do ex-convivente.

A conselheira tutelar, Tatiane Francisca de Oliveira, narrou que a escola onde a vítima estudava encaminhou um ofício ao conselho informando sobre o comportamento rebelde do menor. Afirmou que foi até a residência do infante e lá ouviu Marlon dizer que havia sido vítima de abuso sexual por parte do padrasto. Referiu que o menor relatou que Claudir havia passado o pênis em suas nádegas, bem como que o havia ameaçado de morte acaso revelasse sobre os abusos a alguém.

No mesmo sentido temos o testemunho da conselheira tutelar Gessi Bruning Lamira.

Rosa Vieira Dias, informante, em sede judicial contou que não acredita que os fatos relatados por Marlon tenham ocorrido e, em sua percepção o menino foi induzido pela genitora a acusar o ex-companheiro de estupro. Referiu que à época dos fatos a genitora da vítima era usuária de drogas, bem como que o menor já lhe confidenciou que os fatos não são verdadeiros. Ressaltou que o relacionamento entre a genitora do menor e o acusado sempre foi muito conturbado.

Claudinei S. Machado, testemunha de defesa, disse que conhece o acusado há dez anos e desconhece qualquer fato que desabone a conduta de Claudir. Aduziu que Claudir tratava Marlon de forma normal.

Alessandra da Silva Souza, ex-convivente do acusado, em seus esclarecimentos em sede judicial disse que conviveu com Claudir e desse relacionamento adveio o nascimento de uma filha. Aduziu que o ex-convivente nunca lhe ameaçou e desconhece qualquer fato desabonador da conduta deste. Ressaltou que a genitora do menor Marlon quando ingeria bebida alcoólica ameaçava a filha de Claudir.

O acusado, por sua vez, em ambas as fases processuais negou com veemência os fatos descritos na denúncia, descrevendo que a genitora de Marlon não aceitava o término do relacionamento e acredita que o menor tenha sido induzido pela genitora a lhe acusar falsamente. Quando indagado a respeito do delito de estupro de vulnerável que respondeu anteriormente o acusado disse que foi absolvido de tal acusação.

Da análise das provas produzidas na instrução processual, depreende-se que a vítima nas duas oportunidades em que foi ouvido prestou depoimento idêntico, confirmando que de fato sofreu os abusos noticiados nos autos.

Do mesmo modo, as conselheiras tutelares, confirmam que o menor foi categórico ao narrar os abusos cometidos pelo padrasto.

Malgrado as declarações do acusado e da informante Rosa no sentido de que o menor foi influenciado pela genitora, as provas constantes no processo não indica qualquer influência da informante, uma vez que a delação do delito não partiu

de Rosicler e sim da direção da escola em que o menor estudava, que percebeu atitudes agressivas da criança e acionou o conselho tutelar.

Outrossim, não há nos autos indícios de que o ofendido teria qualquer motivo para imputar ao acusado a prática de crime tão grave. Entendo que se a vítima tivesse motivos próprios para fazer falsa acusação, não haveriam de obter tantos detalhes com consistência.

Como invariavelmente ocorre em crimes dessa natureza a palavra da vítima assume papel relevante para formar a convicção do julgador desde que sólida, coerente e corroborada pelos demais elementos colhidos. No caso em tela, a palavra da vítima encontra respaldo nos depoimentos testemunhais.

[...]

Portanto, observando todo o conjunto probatório, não há como negar a ocorrência dos fatos narrados na denúncia. As declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas autorizam este juízo a prolatar sentença condenatória”.

Em sede de apelação, a tese principal de absolvição por negativa de autoria delitiva e insuficiência probatória foi rechaçada pela Segunda Câmara Criminal, principalmente em face das declarações coerentes da menor, prestadas perante a autoridade policial e em juízo, oportunidades nas quais relatou as circunstâncias em que os fatos aconteceram.

Não obstante, em 9 de janeiro de 2023, a vítima compareceu perante o Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juara, retratando-se das acusações anteriormente feitas, conforme id. 161056651.

Essa declaração, escrita em Cartório, foi submetida à justificação criminal, na qual a vítima compareceu perante o juízo da condenação e ratificou todas as declarações feitas em Cartório, negando que o requerente tenha praticado o crime pelo qual foi condenado,
verbis:

“Defesa: Você se recorda de alguma vez que você foi chamado pelo Conselho ou pela professora da escola quando você era menor?

Vítima: Eu tava brigando na escola e tava com um comportamento nada agradável, aí eles me chamaram para ir na diretoria e quando eu cheguei lá estava o Conselho Tutelar.

Defesa: E o que ocorreu esse dia?

Vítima: Aí eles me pegaram e colocaram eu dentro de um carro e ficou rodando comigo até umas cinco e pouco da tarde. Aí eles ficaram colocando um monte de coisa na minha cabeça.

Defesa: Tá, mas e que negócios são esses? O senhor precisa explicar pra gente, pra gente entender o que ocorreu nesse dia?

Vítima: Falando um monte de coisa. Eu não consigo me lembrar de umas partes, mas de outras eu lembro.

Defesa: O que você lembra?

Vítima: Eu lembro que eles falaram que ia botar minha mãe na cadeia.

Defesa: Tá, mas por que eles iriam botar a sua mãe na cadeia? Por qual motivo?

Vítima: Eu também não sei doutora, mas eles começaram a colocar na minha cabeça, porque eu tava com mau comportamento, daí nesse rolo eles queriam que eu acusasse alguma pessoa.

Defesa: E quem que era essa pessoa?

Vítima: Um era o Sansão (réu) e a outra era minha mãe, um dos dois.

Defesa: Tá, e depois, o que ocorreu?

Vítima: Aí eu fui pra casa, e quando eu cheguei lá já tava o Conselho Tutelar e a polícia lá.

Defesa: E depois?

Vítima: Aí me pegou e levou na delegacia,
aí eu falei umas coisas lá que não devia, aí minha consciência tá pesada nisso
.

Defesa: O que você falou? Você está se sentindo constrangido com alguém que está aqui na sala?

Vítima: Não.

Defesa: Daí você falou o que na delegacia?

Vítima: Aí me trancou lá na sala, eu a mulher do Conselho e uns policiais lá, aí eu queria que minha mãe entrasse comigo, mas eles não deixaram. Aí as mulheres do Conselho começaram a falar as coisas, e foi confundindo as coisas,
aí no fim acabei falando coisas erradas, que eu não devia falar e também não aconteceram.

Defesa: O que você não deveria ter falado?

Vítima: Esses negócios ai que eu falei, que o Sansão tinha feito essas coisas, que eu não gosto de ficar falando essas coisas.

Defesa: Mas que coisas são essas? A gente precisa saber para tentar entender tudo o que está acontecendo e o que você falou e não é verdade.

Vítima: Igual eu falei pra senhora,
eu tava na delegacia e falei coisa que não devia, que o Sansão tinha passado o pênis, essas coisas, mas não foi culpa minha, foi pressão psicológica.

Defesa: Que ele tinha feito o que com você? Não entendi.

Vítima: Então, as mulheres do Conselho ficaram me apertando na sala, elas e os policiais, aí me falou assim, perguntando um monte de coisa, qual era a relação entre eu e o Sansão, essas coisas, aí eu tava querendo ir embora, eu tava ficando com medo já, para eles me liberarem eu falei uma coisa que não devia, que era isso.

Defesa: Isso o que?

Vítima:
Essas coisas de pênis ai, que o Sansão passou a mão em mim, nada a ver isso ai, e eu vim me redimir hoje, porque ele tá pagando por uma coisa que ele não fez
.

Defesa: Tá, essas coisas que você fala, você chegou de comentar com alguém a respeito disso?

Vítima: Não, nunca.

Defesa: Você chegou a falar com sua mãe?

Vítima: Ah, essas coisas de mim e do Sansão?

Defesa: Isso.

Vítima: Já.

Defesa: E o que ela disse?

Vítima: Ela ficou perguntando para mim se era verdade mesmo que tinha acontecido, aí no final acabei falando que não, que foi pressão.

Defesa: E quando você falou para ela que isso não tinha acontecido?

Vítima: Aí nós ficamos sabendo que ele tava preso, aí a gente correu atrás, foi no cartório, eu, minha mãe e a filha dele, para resolver isso, tirar a limpo, porque eu pensei que tinha acabado com esse processo.

Defesa: Tá, mas a gente quer entender o seguinte. Quando que você falou para sua mãe que tudo o que você disse na delegacia era mentira?

Vítima: Eu não me lembro doutora, a data certinha.

Defesa: Tá. Deixa eu te fazer outra pergunta. Tudo o que você falou na delegacia, depois você foi ao Fórum e falou a mesma coisa que você disse na delegacia?

Vítima: Sim.

[...]

Defesa: Por que você permaneceu com essa afirmação de abuso durante todo esse período, durante quase 8 anos de processo, que finalizou e o Claudir acabou sendo preso?

Vítima: Porque eu pensei que tinha acabado esse processo. Ninguém nunca mais tinha falado nada.

[...]

Defesa: Marlon, você ta sendo ameaçado, coagido ou induzido a modificar tudo o que você falou há 8 anos atrás?

Vítima: Não.

Defesa: Então, o que você afirma hoje. O Claudir cometeu os crimes de ameaça e estupro?

Vítima: Não.

Defesa: Então qual é a sua afirmação?

Vítima: A minha afirmação hoje é que ele é uma pessoa boa e que nunca faria isso com uma pessoa como eu, que foi criado por ele.

MP: Marlon, eu queria que você explicasse novamente, agora com mais calma, como que surgiu essa conversa, você disse que foram as conselheiras tutelares que falaram, mas eu queria saber o que elas falaram, se elas diziam especificamente o nome do Sansão, do seu padrasto à época, eu queria que você contasse como surgiu essa conversa, porque hoje você tá dizendo que foi induzido a falar o que falou na delegacia, eu queria que você contasse como surgiu essa conversa.

Vítima: Igual eu expliquei. Eu tinha brigado na escola, aí a mulher do Conselho Tutelar tava lá, ai elas me pegaram no carro e ficaram andando, aí eu fui me sentindo preso no carro, e falando um monte de coisa para mim.

MP: Tá, mas daí você tava nessa situação que você está dizendo, se sentindo preso ali né, contra a sua vontade, mas e a parte da acusação contra o Claudir, isso que eu queria saber, como que surgiu isso? Quem que falou para o senhor falar isso, ou foi da sua cabeça que saiu isso?

Vítima: Foi assim, porque eu tava nervoso né, ai saiu tudo da minha cabeça, porque parecia que elas queriam me surpreendeu, elas ficavam na minha cabeça 24 horas.

MP: Então, mas isso que eu queria saber. Consta aqui que na época você era bem novo né, tinha 11 anos, então eu queria saber como que isso surgiu e qual a relação disso com o Claudir. Eu queria que você explicasse, se possível com mais palavras, até pra gente saber, né.

Vítima: Então, eu e a mulher do Conselho ficamos conversando, aí ela ficou ameaçando, falando que já viu eu e o Sansão brincando, jogando Playstation, essas coisas. Igual eu vou falar agora para o senhor, antigamente minha mãe cuidava dos meus primos e de mim, aí meu avô acionava o Conselho Tutelar, aí sempre essa mulher do Conselho Tutelar não gostava da minha mãe, aí acabou colocando esses trem na minha cabeça.

MP: Mas então, e o Claudir com essa história?

Vítima: Igual eu falei para o senhor, é coisa da minha cabeça, que eu tinha falado antigamente.

[...]

MP: Tá, depois, como você disse aqui, você lembra de ter ido no Fórum em uma audiência, parece que foi quase 2 anos depois. Nesse dia do Fórum, você lembra desse dia, como foi?

Vítima: Eu lembro de uma parte só. Que eu tava chegando, eu vi o Sansão ali fora com os parentes dele ali, e não lembro mais.

MP: Tá. Hoje você tá falando que tudo o que contou não é verdade, né, dizendo que naquela época você tinha mentido. Mas daí nesse dia do Fórum, já passados 2 anos, por que razão você continuou contando a mesma mentira?

Vítima: Porque eles falaram que iriam prender a minha mãe, que iriam me tirar da minha mãe, me mandar para a casa de menor.

MP: Então no dia do Fórum o senhor também foi ameaçado? Essa questão de que se você não mentisse sua mãe ia ser presa?

Vítima: Isso.

MP: Essa pessoa, no dia do Fórum, você lembra quem falou isso para você?

Vítima: Não.

MP: Era a mesma conselheira tutelar de antes, ou era outra pessoa?

Vítima: Era a mesma, mas não consigo lembrar o nome dela, nem o jeito dela. Hoje se eu passar perto dela eu nem consigo reconhecer.

MP: E nessa hora de conversar como você, você lembra como que foi?

Vítima: Foi antes de chegar no Fórum. Ela falou assim para mim: ‘olha lá o que você vai falar em, se não vai prejudicar você e sua mãe’.

[...]

Juiz: Eu não entendi também Marlon. Está um pouco confusa essa questão do Conselho te pedir para você acusar o seu padrasto de forma mentirosa. Você fala que estava na escola fazendo bagunça, teria brigado com um colega, e aí a direto acionou o Conselho para resolver o problema com você. O que isso tem a ver com acusar uma pessoa de estupro de vulnerável? O normal seria o Conselho ir lá, tentar resolver o seu problema. Qual é a vantagem que o Conselho teria nisso? Eu não consegui entender ainda. E você falou que se você não fizesse isso iriam tirar você da sua mãe. Contando uma situação dessa de abuso aí que seria mais motivo para tirá-lo da sua mãe. Eu não entendi direito essa parte, o que tem a ver a sua briga na escola com um colega, com acusar uma pessoa de abuso sexual. Hoje você tem 18 anos, eu imagino que você compreenda o que se passou lá né.

Vítima: É porque eles me falaram que iria botar eu na casa de menor. Igual eu expliquei para o senhor, eu tava de cabeça quente.

Juiz: Então, essa parte eu entendi. [...] Se você estava fazendo bagunça na escola, e pelo jeito não era a primeira vez para chamar o Conselho, só o fato de você ter batido no seu colega de escola já era motivo, se fosse o caso, do Conselho te internar em uma casa lar. Para que eles queriam arrumar uma mentira de que alguém estaria te abusando, porque daí você seria e vítima, e não o infrator, aí eles queriam alguma coisa que você fosse vítima? Estou com dificuldade de entender isso, de entender essa sua versão.

Vítima: Então Excelência, igual eu expliquei, não tem como eu falar.
Antigamente eu menti e hoje eu estou aqui para me redimir
. [...]”.

Como se vê, a vítima, a despeito do depoimento confuso e até certo ponto ilógico, acabou por admitir que
nunca foi abusada pelo requerente
, e que teria mentido durante toda a instrução da ação penal em razão de uma suposta pressão psicológica exercida pelo Conselho Tutelar.

No mesmo sentido foi o depoimento da sua genitora, Rosicler Vieira Dias, que sustentou que desde o início desconfiou que seu filho estivesse mentindo – pois o conhecia apenas de olhar em seus olhos –, porém não sabia o motivo, tanto que afirmou para o juiz na audiência de instrução que não acreditava que o revisionando tivesse cometido os fatos a ele imputados. Contudo, após ficarem sabendo da prisão do requerente, questionou novamente o menor acerca dos fatos, momento em que ele confessou que
mentiu
por pressão das conselheiras tutelares.

A utilização da retratação dos depoimentos da vítima promovida através de justificação criminal, é admitida como elemento apto a fundamentar a pretensão de revisão criminal, desde que não existam dúvidas quanto à falsidade da prova produzida e que a prova nova seja apta a autorizar conclusão diversa da que resultou na condenação.

O requerente sempre afirmou que jamais praticou qualquer ato libidinoso contra a vítima.

Importante registrar que as testemunhas ouvidas na ação penal, quais sejam, as Conselheiras Tutelares Tatiane Francisca de Oliveira e Gessi Bruning Lamira, apenas corroboraram a versão da vítima com base no que ela lhes havia contado,
inexistindo outras testemunhas ou provas quanto ao suposto abuso sexual.

“S
e as declarações da vítima foram fundamentais à condenação, a sua retificação através da retratação extrajudicial e do depoimento, em juízo, nos autos de justificação, servem como alicerce à absolvição do requerente”
(RvC nº 1013539-09.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 12/03/2019).

Ora, se a condenação teve fundamento no que a vítima dissera na instrução criminal, ou em provas dela derivada, por questão de lógica, em sendo desmentida a imputação – e sendo a retratação séria e convincente – perde ela o substrato fático que a autorizou.

Diante de um cenário desse, é imperativo reconhecer que as provas que motivaram a condenação do requerente ficaram sem credibilidade, não servindo, portanto, para justificar a manutenção do acórdão atacado, que deve ser desconstituído à luz do novo elenco probatório.

Em situações semelhantes, esta Turma assim decidiu:

“O c. STF firmou entendimento de que a retratação de adolescente sobre a ocorrência de estupro, prestada após a maioridade, conduz à absolvição, notadamente se a versão da vítima estiver em conflito com outros elementos produzidos, de modo que “desconsiderar a retratação judicial, sem vícios, com base em fundamentos genéricos, é desconsiderar os fundamentos constitucionais” (HC 177.239 – Relator: Min. Nunes Marques). (...). “A retratação da vítima quanto à realidade dos estupros em justificação judicial processada perante o juízo da condenação, afirmando que [...] que faltou com a verdade para prejudicar o revisionando, é elemento probatório apto a rescindir condenação pelos crimes contra a liberdade sexual alicerçada unicamente nas palavras da ofendida.” (TJMT, RvC nº 4375/2010 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro)”
(RvC nº 1004414-12.2021.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 22-2-2022).

“A existência de prova nova consistente em retratação das vítimas formulada em justificação judicial é capaz de comprovar a inocência do condenado e suficiente para desconstituir a coisa julgada do édito condenatório. Pedido procedente, condenação rescindida”
(RvC nº nº 1014791-42.2021.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, 19-5-2022).

Nesse contexto, confrontando o material produzido na ação de justificação com os elementos constantes do processo originário, tenho que as provas novas amealhadas nesta revisional se mostram bastantes para desconstituir o édito condenatório.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação revisional e, de consequência,
absolvo
o revisionando,
Claudir Barboza da Silva
, da prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP], por não visualizar provas suficientes para condenação, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Expeça-se,
incontinenti
, o competente alvará de soltura em favor de
Claudir Barboza da Silva
, salvo se por outro motivo estiver preso.

Comunique-se, imediatamente, o juízo da 3ª Vara de Juara, dando-lhe ciência do inteiro teor do presente acórdão, tendo em vista a tramitação do PEP 2000068-10.2022.8.11.0018, instaurado em desfavor do revisionando.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023